Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL. MAJORAÇÃO DE TETO. ALTERAÇÃO ORÇAMENTO. INICIATIVA CHEFE PODER EXECUTIVO.
1. O voto condutor do RE 729.107/DF – TEMA 792/STF - esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença com a formação do título executivo judicial, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729.107/DF, Tema 792/STF).
2. A Lei 6.618/2020 não pode retroagir para beneficiar o agravado, porquanto foi promulgada em junho de 2020 e a sentença exequenda transitou em julgado em 11 de março de 2020.
3. A Lei Distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.